Tribunal: TJSP
Processo: 0009591-02.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009591-02.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JEFFERSON DE OLIVEIRA
RODRIGUES e DENILSON VITORIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
apelo ministerial, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e bem lançados
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009591-02.2015.8.26.0635 -Voto no 43789
2
VOTO no: 43.789
Apelação Criminal no: 0009591-02.2015.8.26.0635
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Carlos José Zulian.
Apelante: Ministério Público.
Apelados: Jeferson de Oliveira Rodrigues e Denilson Vitorio de Oliveira.

"negaram provimento ao apelo ministerial, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos."
Vistos
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
sentença lançada a fls. 314/316 dos autos digitalizados, publicada em 24 de julho de 2017,
que julgou improcedente a ação penal e absolveu JEFERSON DE OLIVEIRA
RODRIGUES e DENILSON VITORIO DE OLIVEIRA da imputação de infringência
ao art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, por cinco vezes, com fundamento no art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão de fato ocorrido em 18 de
dezembro de 2015.
Pretende o Ministério Público, em suma, a condenação dos acusados nos
exatos termos da peça inicial, aduzindo em suas alegações que as provas constantes dos
autos são suficientes para embasá-la (fls. 328/346).
Constam as contrarrazões (fls. 380/384) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 397/402), que opina pelo provimento do recurso ministerial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009591-02.2015.8.26.0635 -Voto no 43789
3
O apelo não comporta provimento.
Aos apelados foi atribuído o crime de roubo qualificado porque teriam
subtraído, em concurso previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave
ameaça consistente na exibição e emprego de arma de fogo contra as vítimas Nilton
Fernandes de Souza, Valternei Caetano dos Santos, Sihoelson dos Reis e Mauricio Batista
de Oliveira, bens diversos (aparelhos celulares, carteira com documentos pessoais e
cartões de crédito).
Mas o douto magistrado da origem entendeu que o quadro probatório não
autorizava a condenação, restando ao ver dele apenas um quadro de dúvida, pelo que
preferiu a absolvição à responsabilização de um inocente.
E com razão, senão vejamos.
Malgrado as vítimas terem reconhecido os acusados como sendo os
roubadores na fase inicial (fls. 5/8), em Juízo tal situação não se consolidou, vez que
divergiram em suas declarações, ao passo que os argumentos de defesa apresentados não
restaram dissociados do conjunto probatório.
Em seus interrogatórios, os recorridos negaram a prática delitiva,
justificando que teriam empreendido fuga do local ao ouvirem disparos de arma de fogo,
versões estas confirmadas pelos policiais condutores do flagrante em Juízo. Ademais, eles
não foram detidos na posse de nenhum dos bens subtraídos das vítimas, ainda que
surpreendidos pouco tempo depois dos fatos, nem tampouco em poder da arma de fogo ou
da motocicleta utilizada para a prática do roubo.
Outrossim, a testemunha de defesa confirmou que Jefferson estava em uma
festa antes de sua prisão, de acordo com o alegado por ele nas oportunidades em que
ouvido, tudo a reforçar a posição defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009591-02.2015.8.26.0635 -Voto no 43789
4
Nesse sentido, não se discorda que embora a palavra da vítima tenha
especial importância nesses delitos, geralmente cometidos na clandestinidade, no caso o
reconhecimento realizado pelas vítimas na fase inquisitiva não foi seguro sob o crivo do
contraditório, acabando por ser fragilizado diante do que se foi produzido nos autos, em
especial, como constou acima, por nada de ilícito ter sido apreendido em poder dos
recorridos, lembrando que foram diversos os bens subtraídos e a abordagem policial
ocorreu em curto espaço de tempo após a ocorrência do roubo.
É importante lembrar que era ônus da acusação provar, sob o crivo do
contraditório e garantia da ampla defesa, os fatos imputados ao acusado na denúncia (art.
155, do Código de Processo Penal), sendo evidente que sem elementos seguros a
condenação realmente não poderia subsistir.
Na existência de dúvida, por menor que seja, naturalmente não se deve
arriscar na condenação de alguém, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo,
como bem decidiu o magistrado da origem.
Nesse sentido:
“A condenação requer certeza, sub specie universalis, alcançada
com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza
subjetiva do julgador.” ( STJ 5a Turma - REsp 363548 / SC, Rel.
Min. FELIX FISCHER (1109), j. 02/05/2005, DJ 10.06.2002 p.
250 REVFOR vol. 368 p. 392).
“Apelação criminal. Roubo majorado. Existência de dúvidas.
Meras presunções que não autorizam o édito condenatório, pela
gravidade de seu conteúdo. Ônus da acusação em comprovar, de
forma segura, o fato concreto imputado ao réu. Prevalência do in
dubio pro reo. Necessidade de absolvição, respeitada a presunção
de
inocência.
Apelo
provido.”
(TJ-SP
-
APL:
0050571-51.2001.8.26.0224, Relator: Diniz Fernando, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009591-02.2015.8.26.0635 -Voto no 43789
5
Julgamento: 09/11/2015, 2a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 12/11/2015).
Assim, em observância ao princípio da inocência, a solução absolutória era
incontornável.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao apelo ministerial, mantendo-se a
r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator